Tribunal: TJPA
Processo: 0802527-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802527-90.2021.8.14.0000
PACIENTE: KLEBSON AMINTAS PUREZA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802527-90.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: JOSIEL DA SILVA CARNEIRO

e

RENATO REBELO BARRETO.

PACIENTE: KLEBSON AMINTAS PUREZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I E IV, § 6º E ARTIGO 288-A C/C ARTIGO 29, TODOS DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXTREMA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DECRETADA E MANTIDA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO MODUS OPERANDI PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. CARÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegações de ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema são descabidas, pois a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública, haja vista sua periculosidade concreta, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente Habeas Corpus e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de KLEBSON AMINTAS PUREZA, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 27/05/2019, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV e artigo 288-A, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Os Impetrantes relatam que, no período de 28/05/2020 a 27/06/2020, o paciente esteve em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em decorrência de ter sido contagiado pelo coronavírus e espontaneamente retornou ao cárcere, não se esquivando da aplicação da lei penal.

Aduzem ainda que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) juízo
a quo
não justificou de forma fundamentada a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem e a revogação da custódia cautelar imposta pela autoridade coatora, com a expedição do alvará de soltura, para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar foi indeferida (Id. Doc. nº 4810915 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4848316 - páginas 1 e 2). O
Ministério Público
opinou pela denegação da Ordem (Id. Doc. nº 4982239 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 07/05/2016, por volta das 21H00, a vítima Antônio Carlos da Silva, vulgo “Toninho”, encontrava-se em via pública, na Rua 20 A, Conjunto Providência, Quadra 73, Bairro da Maracangalha, na cidade de Belém, quando 04 (quatro) homens chegaram em 01 (um) carro sedan de cor prata e, em ato contínuo, 03 (três) indivíduos desceram do carro e começaram a atirar na direção da vítima. O ofendido ainda tentou fugir correndo, mas foi atingido e, ao cair no chão, foi novamente alvejado por diversos disparos de arma de fogo, evoluindo a óbito.

Diante dos fatos narrados, o paciente foi denunciado, em 29/03/2019, pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, § 6º, e artigo 288-A c/c artigo 29, todos do CPB. Por ocasião do recebimento da denúncia, ocorrida em 30/04/2019, foi decretada a prisão preventiva.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A
nalisando o decreto prisional, verifica-se que
foi motivado
na necessidade de garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal
e a aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Ressaltou o magistrado
a quo
que há indícios de que o coacto e corréus integram grupo de extermínio e que ameaçaram testemunhas presenciais do processo, gerando temor, podendo, assim, comprometer o escorreito andamento da marcha processual. Desse modo, entendo que a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva se encontram devidamente fundamentadas.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta, qual seja homicídio qualificado. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Decisum
lavrado nos seguintes termos:

[...]Ressalte-se que a fuga, que justifica a prisão preventiva como fundamento da Garantia da Aplicação da Lei Penal, é aquela dotada de "razoável probabilidade" de que o agente pretende ilegitimamente escapar da Justiça, ou seja, do cumprimento das suas determinações ou da imposição de uma pena prisional final.

Os fatos narrados na denúncia demostram claramente a periculosidade dos acusados que, em liberdade podem comprometer a instrução criminal, por haver informações nos autos colhidas pelas investigações que os acusados integram grupo de extermínio e ainda terem ameaçado testemunhas presenciais do processo, gerando temor e comprometendo o escorreito andamento da marcha processual.

Ademais, conforme exigido pelo E. Supremo Tribunal Federal em precedentes que mitigam o rigor da mera alusão à fuga como suficiente para a decretação da prisão preventiva (STF, HC 87343, DJ 22.06.2007), o decreto de Prisão Preventiva deve pautar-se na análise do caso concreto, versando sobre dados específicos vinculados à quaestio, como é o caso dos autos.

Pois bem, no presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 311 a 313 do Código de Processo Penal Pátrio, DECRETO a Prisão Preventiva de JOSE CLAUDIO BRANDAO DE SOUZA e KLEBSON AMINTAS PUREZA, qualificados nos autos.[...]

Assim foi mantida prisão preventiva:

[...]Pois bem, a manutenção da prisão preventiva deve ser analisada face a comprovação de circunstância que indique que a liberdade do acusado representa risco para o regular curso da persecução penal. Implica, também a necessidade de constrição da liberdade, antes da sentença condenatória definitiva, como meio imprescindível de assegurar a instrução criminal ou a efetividade da aplicação da lei penal.

Não vislumbro, portanto, nos argumentos delineados pela Defesa, meios suficientes para alterar o entendimento emanado nos autos em relação a prisão, haja vista a existência de indícios que apontam a possibilidade de o acusado ter praticado a conduta ilícita.

Vale ressaltar que, embora até o presente momento as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar os denunciados, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do Réu (neste sentido: STF, RTJ 64/77).

Deixo de aplicar as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal por entender que, no caso presente, as mesmas não são suficientes para a garantia da aplicação da lei penal, havendo adequação, necessidade e proporcionalidade no decreto de Prisão Preventiva contra o denunciado Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, MANTENHO a Prisão Preventiva de JOSÉ CLAUDIO BRANDÃO SOUZA e KLEBSON AMINTAS PUREZA, qualificados nos autos.[...]

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/05/2021